Tribunal: CARF
Processo: 10880.954206/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.954206/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.392 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
NOVARTIS SAÚDE ANIMAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.954206/2008-11
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.392 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954206/2008-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. Acórdão, que, por
unanimidade de votos, não homologou as COMPENSAÇÕES informadas em DCOMP.
O presente processo tem como objeto declaração de compensação através da qual
a interessada pretende beneficiar-se de alegado crédito referente a pagamento indevido ou maior
do que o devido utilizado para quitar débito de IRPJ, cód de receita 2430, período de apuração
referente ao ano 1999.
Foi proferido Despacho Decisório, não homologando a compensação, vez que não
comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo do contribuinte contra a
Fazenda Pública passível de compensação, não há o que ser reconsiderado na decisão dada pela
autoridade administrativa.
Em despacho decisório eletrônico do qual a interessada foi cientificada que a
Administração Pública homologou parcialmente a compensação pretendida, reconhecendo
apenas o crédito de R$ 0,01. O fundamento de assim decidir foi o de que o darf originário do
crédito alegado já teria se esgotado para extinção de débito de código, período de apuração e
valor iguais ao do referido crédito.
Apreciados os argumentos da impugnação, a não homologação dos créditos
pretendidos foi mantida, sob fundamento de que não teria restado comprovada a existência de
direito creditório, razão pela qual vedou-se ao contribuinte a homologação das compensações
declaradas.
Inconformada, apresentou Recurso Voluntário onde reclama a comprovação da
existência e da origem do crédito utilizado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
Mérito.
Aduz a Recorrente que os valores que pretende ver compensados via
PER/DCOMP foram devidamente apurados e contabilizados nos livros societários, tendo
ocorrido mero erro material no envio das informações prestadas à Secretaria da Receita Federal
do Brasil, pois ela deixou de retificar, tempestivamente, as informações prestadas na
Demonstração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, fato que teria impossibilitado
a visualização do crédito.
Para comprovar a referida alegação, apresentou DCTF retificadora depois do
despacho decisório, bem como da manifestação de inconformidade tempestiva contra o
indeferimento do PER/DCOMP.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.392 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954206/2008-11

Seu principal argumento é no sentido de que teria apurado, em dezembro de 1999,
o IRPJ a pagar no valor de R$ 2.978.757,65, ocorre que por equívoco, recolheu o valor de R$
3.151.982,48, quando o correto era quitar o primeiro valor, tendo tal imprecisão sido refletida em
DCTF, razão pela qual seu crédito não estaria esgotado, como mencionou a DRJ.
No entanto, os documentos apresentados pelo interessado, conforme decisão na
origem, não foram suficientes para demonstrar a existência do referido crédito, posto que a
simples alegações, bem como apresentação de demonstrativos de confecção própria, por si só,
não tem o condão de comprovar a existência de pagamento a maior, que teria originado o crédito
pleiteado pela contribuinte em sua declaração de compensação.
Na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF, esta
circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por ocasião da
apresentação da manifestação de inconformidade, o que não aconteceu em concreto.
Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
Conforme consignado na origem:
O Darf correspondente ao crédito pleiteado encontra-se totalmente esgotado. Sua
alocação seguiu, justamente, a vinculação pleiteada pela própria interessada, em DCTF ainda hoje ativa
(fls 32/35), na qual foi informado, para o ano de 1999, débito de IRPJ no valor de R$ 3.151.982,48
Na manifestação de inconformidade que apresenta, a interessada não esclarece
exatamente qual teria sido o erro que alega ter cometido. Junta aos autos, tão somente, cópia de sua DIPJ
referente ao ano de 1999, da qual consta a apuração de débito de IRPJ de R$ 2.978.757,65, que é,
justamente, o valor que aponta como correto, hábil a legitimar o crédito pretendido.
Diante da divergência entre as informações prestadas na DIPJ e na DCTF, necessário
seria que fossem juntados aos autos elementos de prova que indicassem, de forma cabal, qual dos
registros apresenta equívoco.
Após isso, a Recorrente, em sede de Voluntário, sustenta a existência do crédito,
objeto de compensação, contudo embora hajam alegações quanto a demonstração da liquidez e
certeza do crédito, não se trata de mero erro de fato no preenchimento das DCOMPs, em sede de
restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu
direito, consoante a regra basilar extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou
seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à compensação, mediante a
apresentação da PER/DCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à pretensão do interessado, não
homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar
seu direito.
Desta forma, para que se possa superar a questão de eventual erro de fato e
analisar efetivamente o mérito da questão, deveriam estar presentes nos autos os
elementos comprobatórios que pudéssemos considerar no mínimo como indícios de prova dos
créditos alegados, o que não se verifica no caso em tela.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo a não homologação das compensações.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.392 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954206/2008-11

É como voto.
(assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital